Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702705-68.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RECORRIDO: ÉDER LUCIANO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que ausente a comunicação do devedor acerca da cessão do crédito, não se vislumbra um prejuízo moral, porquanto, o escopo principal da norma contida no art. 290 do Código Civil é somente evitar que o devedor pague a dívida ao credor originário e não ao cessionário. 2. É sabido que, nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado previamente sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no 359 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Embora essa responsabilidade seja do mantenedor do banco de dados, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê a notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser informado do registro também pela empresa credora solicitante da inscrição. 3. Comprovado que o nome do requerente foi inscrito indevidamente em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), ou seja, a comprovação do ato ilícito é suficiente para presumir o dano imaterial a partir das regras de experiência comum. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 186, 944 e 927, todos do Código Civil, insurgindo-se quanto à condenação ao pagamento dos danos morais, bem como em relação ao valor arbitrado. Ademais, pugna para que os juros de mora venham a incidir a partir do trânsito em julgado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP para demonstrá-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 46778624). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 944 e 927, todos do Código Civil. Especificamente, quanto à tese jurídica da inexistência de danos morais, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisá-la, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, em relação às teses jurídicas do valor excessivo e do termo inicial da incidência dos juros de mora, constata-se que as referidas matérias não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente no tocante ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005